Tribunal: TJDFT
Processo: 0704997-52.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os acusados às penas idênticas de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, II, do CP. As defesas pleiteiam o reconhecimento da causa de diminuição da participação de menor importância (art. 29, § 1o, do CP), o que resultaria na redução das penas e permitiria a fixação do regime prisional aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta dos apelantes pode ser considerada de menor importância, autorizando a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 29, § 1o, do Código Penal; (ii) verificar se é possível a fixação de regime prisional mais brando, diante da pena final aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A causa de diminuição por participação de menor importância exige conduta acessória, com mínima relevância para a consumação do delito, o que não se verifica quando há divisão de tarefas entre os agentes e colaboração ativa para o resultado.
4. Os autos evidenciam que os acusados tiveram participação efetiva e determinante no roubo, com nítida divisão de tarefas e coação direta à vítima, mediante o uso de simulacros de arma de fogo (cuja eventual ineficiência era absolutamente ignorada pela vítima), em condutas essenciais para a consumação do crime.
5. As declarações firmes da vítima, aliadas aos testemunhos policiais, confirmam o conluio e a cooperação dos acusados na ação delitiva, afastando a tese de participação de menor importância.
6. Mantidas as penas definitivas de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, incide a regra do art. 33, § 2o, b e c, do CP, impondo o regime inicial semiaberto, uma vez que não preenchidos os requisitos legais para a fixação do regime mais brando.

IV. DISPOSITIVO
7. Recursos desprovidos.